Tribunal: TJDFT
Processo: 0753739-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753739-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSESAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO LAZARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Assesal Associação Educacional São Lazaro contra decisão da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0714329-47.2023.8.07.0018, ID no 181083490, pág. 1-2). 2. Na origem, em 9/1/2024 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, homologando a desistência da parte autora, ora agravante (ID no 54820831). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário (ID no 54820831), foi prolatada sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, devido ao pedido de desistência apresentado, o que acarretou a perda superveniente do objeto e do interesse recursal. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 8. Comunique-se à 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia. 9. Opera-se o trânsito em julgado imediato havendo pedido de desistência da ação principal. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO